Tribunal: TJDFT
Processo: 0741294-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESTEMUNHA. OITIVA EM JUÍZO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. RELEVÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I – Nos termos do artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/2006, o rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo de resposta.
II – O novo causídico assume o processo no estado em que se encontra não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos.
III - Se a Defesa não justificou a relevância do depoimento da pretensa testemunha arrolada quando a oportunidade já se encontrava preclusa, irreparável a decisão que indeferiu a sua oitiva.
IV - Reclamação julgada improcedente.